Tribunal: TJMT
Processo: 1048004-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048004-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ABERTURA DE
CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048004-47.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
“DECLARAR a inexistência de débito
da Autora para

com o Réu, vez que não comprovada a contratação do seguro discutidos nos autos.

CONDENAR
o banco Requerido, ao pagamento de
R$ 2.884,64 (dois mil,

oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos

materiais,
correspondentes à restituição em dobro da cobrança indevida, com juros de mora no

percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto

indevido.

CONDENAR
ainda o banco Requerido, ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao

mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

CONDENO
também o banco Requerido ao pagamento das custas e despesas

processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil”.

Inconformado, o apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando, para tanto, que agiu em pleno exercício regular do direito, pois os referidos descontos eram de conhecimento da recorrida quando da aquisição dos produtos e serviços.

Sustenta, ainda, não há comprovação de que a autora tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória.

Por fim, aduz que a devolução em dobro de valores pagos pela consumidora somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual devido apenas na forma simples, de modo que roga pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra. (Id 121476997)

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 121477450).

Preparo devidamente recolhido no Id 121476997.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou procedente a pretensão de

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS
, para o fim de condenar o
BANCO BRADESCO S.A.
a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada pelos serviços não contratados pela autora, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)

Para tanto, o apelante aponta que a instituição bancária agiu em pleno exercício regular do direito, pois os referidos descontos eram de conhecimento da recorrida quando da aquisição dos produtos e serviços.

Sustenta, ainda, não há comprovação de que a autora tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória.

Por fim, aduz que a devolução em dobro de valores pagos pela consumidora somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual devido apenas na forma simples.

Pois bem.
Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por possuir todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6o, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que houve a contratação dos valores sob o título “PAGTO. COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” - (PGTO. COBRANÇA PREVISUL), desde janeiro/2019 até o setembro/2020, perfazendo o valor de R$1.442,32 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Além disso, constata-se que não foi anexada cópia de nenhum contrato firmado com a apelada, nem mesmo protocolo de contratação ou qualquer outro elemento de prova nesse sentido, inexistindo, portanto, circunstância hábil a infirmar as alegações da consumidora.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé
.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço bancário, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Logo, escorreita a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJ-MT 10040211920198110013 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com relação ao
dano moral
,
vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, uma vez que a
privação do uso de determinada importância, subtraída dos parcos rendimentos de aposentadoria recebidos mensalmente para o sustento da autora, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pelo banco, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA FÁCIL –
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DO PEDIDO – JULGMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora. Logo, não havendo pedido para devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, deve ser reconhecido o julgamento extra petita neste ponto. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”
(TJ-MT - AC: 00033079420168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2019)

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como
que a restituição dos valores indevidamente debitados seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022